Tribunal: TJPA
Processo: 0803495-66.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10279 - Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803495-66.2016.8.14.0301

APELANTE: MARILVALDO NUNES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- O
s embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II-
No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIVALDO NUNES DO NASCIMENTO
, em face do
V. Acórdão de ID nº 4898900, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. 4989450), o embargante aduz omissão no julgado quanto a análise dos artigos 213 e 214 da Lei nº 7.502/90, cuja redação demonstra claramente que o embargante não poderia responder a um PAD e sim a uma sindicância administrativa.

Argui que a sentença de piso apresenta erro de fato ao adotar premissas equivocadas quando da análise das provas.

Aponta que as faltas dos servidores são comunicadas todos os meses à Secretária de Educação, não havendo que se falar que a mesma só tomou conhecimento das faltas do embargante em agosto de 2015.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, conceder a segurança pleiteada.

O Município de Belém apresentou contrarrazões refutando os argumentos do embargante (ID. 5177066).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega omissão no julgado
quanto a análise dos artigos 213 e 214 da Lei nº 7.502/90.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Verifica-se que toda a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

O acórdão foi claro e preciso quando consignou que não foi constatada nenhuma ilegalidade no processo administrativo disciplinar instaurado contra o embargante capaz de gerar a nulidade do procedimento.

Ao analisar o contexto fático-probatório dos autos, não se vislumbrou qualquer irregularidade no tramite do PAD, tampouco cerceamento de defesa como alegado pelo apelante, não tendo restado evidente a suposta violação a direito líquido e certo do impetrante.

Esclareço, ainda, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o disposto no § 1º, inciso IV, do aludido artigo.

No mesmo sentido: “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98).

Ressalto, em arremate, que o acórdão atacado enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões que levaram ao improvimento do recurso. É o que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Marivaldo Nunes do Nascimento, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
07
de
março
de 20
22.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2022